Tribunal: TJMT
Processo: 1044759-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044759-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEI SANTANA - CPF: 538.124.501-78 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1044759-17.2021.8.11.0001

Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Recorrentes
:

CLAUDINEI SANTANA e OI S/A

Recorridos: CLAUDINEI SANTANA e OI S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 14-16/02/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROT
EÇÃO CREDITÍCIA.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTIVA.
TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMAD
A. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA
EMPRESA DE TELEFONIA
.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido

CLAUDINEI SANTANA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção

ao crédito.

2
.
Na espécie, vislumbra-se que
o consumidor
, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendid
o
com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Todavia, após o
desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede d
e
contrarrazões
ac
erca da inexistência de relação jurídica junto a
empresa de telefonia
.

3
.
Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial
e
contrarrazões
, as
quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação
.

4. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos
, pelo consumidor,
que justifica a aplicação da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

6.
Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

7
. Sentença

reformada
.

8
. Recurso
s
conhecido
s
e provido
o da empresa
de telefonia
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação em que o Recorrente/Recorrido

CLAUDINEI SANTANA

postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando o Recorrente/Recorrido CLAUDINEI SANTANA pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais. Por sua vez, a Recorrente/Recorrida OI S/A requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 138806198 e ID 139419195), ambas as partes volveram-se aos argumentos lançados por ocasião da apresentação das suas
respectivas
razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023